Tribunal: TJBA
Processo: 0058769-08.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0058769-08.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: Jauder Reis Rebouças e outros (5) Advogado(s): MARCONE SODRE MACEDO registrado(a) civilmente como MARCONE SODRE MACEDO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES APOSENTADOS DO EXTINTO DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA — DERBA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO ACOLHIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/32. REENQUADRAMENTO POR OCASIÃO DA VIGÊNCIA DAS LEI Nº 7.978/2001, BEM COMO DA LEI ESTADUAL Nº 8.889/2003. ATO ÚNICO DE EFEITOS PERMANENTES. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por JAUDER REIS REBOUÇAS e OUTROS em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8º Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que nos autos da Ação Ordinária, tombada sob n 0058769-08.2008.8.05.0001, julgou improcedente o pedido formulado pela parte autora, declarando a prescrição da pretensão dos autores, nos termos do artigo 487, incisos I e IV, do Código de Processo Civil. 2 – Cinge-se a demanda sobre a ocorrência ou não de prescrição da pretensão dos apelantes, qual seja: reenquadramento por ocasião da vigência das Lei n.º 7.978/2001, bem como da Lei Estadual n.º 8.889/2003. 3 – Compulsando os autos, verifica-se que os recorrentes são servidores aposentados nos cargos de Engenheiro Civil AMS-D Classe I; Engenheiro Civil II, classe VI; Engenheiro Civil II AMS — D; Engenheiro Civil N.U.; Engenheiro Civil II, classe VI; e Engenheiro Civil C.U., quando de suas aposentadorias ocupavam o nível mais alto do plano de cargos e salários em vigor na época no Departamento de Infra-Estrutura de Transportes da Bahia — DERBA. 4 – O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o enquadramento ou reenquadramento de servidor público constitui ato único de efeitos permanentes, não se tratando de relação jurídica de trato sucessivo. Neste sentido, não há que se falar em prorrogação indefinida do prazo prescricional para impugnação de eventual ilegalidade no ato administrativo que promoveu o enquadramento. 5 – Com efeito, inaplicável o entendimento firmado na Súmula n.º 85 do STJ, notadamente por não se tratar de lesão sucessiva a um direito suscitado pela parte autora, mas de uma violação pontual originada por meio das citadas legislações (Lei n.º 7.978/2001 Lei Estadual n.º 8.889/2003). 6 – As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, conforme previsto no artigo 1º do Decreto Lei n.º 20.910/32. 7 – Nestas condições, resta prescrita a pretensão dos apelantes, considerando que a ação originária foi distribuída em 17/04/2008, após o lapso de 05 (cinco) anos da edição da Lei n.º 7.978/2001. 8 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para o valor de três salários-mínimos para cada autor, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 8º, do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 0058769-08.2008.8.05.0001, originária da 8º Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA,, apelante JAUDER REIS REBOUÇAS e OUTROS e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, reformando a sentença nos termos do voto da Relatora. III